Tribunal: TJSP
Processo: 1090554-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090554-28.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAMILLA
MARILIA ASSUNÇÃO DE CARVALHO e CEZAR AUGUSTO ASSUNÇÃO DE
CARVALHO, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO IBIRAPUERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090554-28.2018.8.26.0100 -Voto no 36.499
2
APELAÇÃO No 1090554-28.2018.8.26.0100
APELANTE: Camilla Marilia Assunção de Carvalho e outro
APELADO: Condominio Edificio Ibirapuera
COMARCA: São Paulo - 6a Vara Cível do Foro Central
Ação cominatória dirigida por possuidores para exigir que os
boletos de condomínio sejam emitidos em seus nomes.
Pagamentos incontroversamente feitos pelos Autores, que, nesta
condição de devedores adimplentes têm o direito a regular
quitação, esta que se dá pela quitação de fichas de compensação
bancária. Ação procedente, com inversão da sucumbência.
Recurso provido.
VOTO n.° 36.499
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação cominatória
proposta para compelir o Condomínio Edifício Ibirapuera a emitir
boletos de cobrança de contribuições condominiais em nome dos
Autores. Os Autores consignam as prestações vencidas e reclamam
autorização para depósito em juízo das prestações que vencessem
no curso da ação, enquanto não fosse regularizada a emissão dos
“boletos”
respectivos
ao
pagamento
das
contribuições
condominiais. A sentença proferida pela Dra. Lúcia Caninéo
Campanhã reconheceu que, nada obstante a incontroversa posse
dos Autores, somada a posse de seus pais, de quem são sucessores,
que a inexistência de registro de propriedade em seus nomes e o
litígio relacionado com a propriedade da coisa, autorizavam o
condomínio a dirigir as cobranças ao coproprietário Vanerson de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090554-28.2018.8.26.0100 -Voto no 36.499
3
Moraes Mendes, como tal identificado na matrícula do imóvel.
Anotou, ainda, que os Autores têm acesso aos boletos e vinham
procedendo a regular quitação das contribuições, sem resistência do
Condomínio, até a propositura da ação. Condenou os Autores ao
pagamento
das
verbas
de
sucumbência,
com
honorários
advocatícios arbitrados em 10% e autorizou o Condomínio-Réu a
proceder ao levantamento dos valores depositados.
Apelam os Autores sustentando que
as despesas condominiais estão vinculadas à relação jurídica
material que decorre da incontroversa posse do imóvel, sendo,
portanto, irrelevante a circunstância de não ter sido levado a
registro o compromisso de compra e venda. Sustentam que foram
chamados a responder por contribuições vencidas e não pagas e
resistiram à execução por meio de embargos de terceiros, nos quais
foram definitivamente vencidos, eis que demonstrado pelo
Condomínio-Réu a qualidade de sucessores de Walter de Carvalho,
compromissário comprador e possuidor do imóvel.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
Os Autores são possuidores do
imóvel, que fora transmitido a Walter de Carvalho, pai dos autores,
em 1984. Até 1998 as cobranças eram dirigidas ao pai dos Autores
e
regularmente
quitadas,
mas,
em
face
de subsequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090554-28.2018.8.26.0100 -Voto no 36.499
4
inadimplemento, o condomínio ajuizou ação de cobrança contra os
proprietários, assim, identificados na matrícula do imóvel. O corréu
proprietário Vanerson fora condenado a pagar as contribuições
vencidas e em janeiro de 2000 firmou acordo com o condomínio
para quitação das contribuições. A partir de então os “boletos de
cobrança de condomínio”, por exigência de Vanerson, passaram a
identificá-lo como proprietário e responsável pela unidade 63, sem
que, entretanto, se tenha notícia de qualquer alteração na posse.
O inadimplemento de contribuições
cujos boletos eram emitidos em nome de Vanerson deu ensejo à
ação de cobrança e penhora da unidade que deu origem ao crédito.
Na defesa da posse, os Autores, que não participaram da ação de
cobrança, ajuizaram embargos de terceiro para a defesa da posse.
Os Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes,
exatamente porque ficou então demonstrada a relação jurídica
material dos Autores com a unidade e, por conseguinte, a obrigação
de suportarem o rateio das despesas do condomínio.
Anote-se, ainda, que os Autores
ajuizaram a ação de usucapião do apartamento.
A
resistência
dos
Autores
ao
pagamento das contribuições fora definitivamente superada e a
propositura desta ação consignatória afasta qualquer dúvida acerca
da assunção desta obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090554-28.2018.8.26.0100 -Voto no 36.499
5
Neste quadro, os Autores reclamaram
a indicação de seus nomes nos boletos emitidos para pagamento das
contribuições, mas o condomínio resistiu invocando a exigência de
Vanerson, coproprietário do imóvel. A sentença recorrida reputou
justificada a resistência e destacou ter sido assegurado o acesso dos
Autores aos boletos endereçados a Vanerson, e ausência de
resistência ao pagamento feito por meio da quitação das fichas de
compensação.
Respeitado
o
entendimento
da
magistrada de primeiro grau, o caso comporta solução diversa.
Com efeito, os boletos de pagamento
não fixam responsabilidade pelos pagamentos das contribuições
condominiais, e, evidentemente, tampouco definem a posse ou a
propriedade do imóvel. Estes documentos são mais uma forma de
facilitação do pagamento das contribuições, por meio das
instituições financeiras vinculadas ao sistema de compensação
bancária. Mais importante do isto é que os “boletos” valem como
recibo de quitação das contribuições condominiais.
Segundo a norma inserta no artigo
319 do CC, o devedor que paga tem direito a quitação regular e
pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. A quitação
regular a que alude este dispositivo legal, tem seus requisitos
definidos no artigo 320 também do CC e dentre os requisitos,
merece destaque para a solução da lide a clara referência ao “nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090554-28.2018.8.26.0100 -Voto no 36.499
6
do devedor”.
Assim, se as contribuições são
devidas e pagas pelos Autores, têm eles o direito de exigir que os
“boletos” sejam emitidos com seus nomes, e mais do que isto, tem
prerrogativa de reter o pagamento sem que se configure a mora,
enquanto o credor lhes negar quitação regular.
Evidentemente, não compete ao
condomínio dirimir o conflito relativo à propriedade ou a posse do
imóvel. Nem lhe compete acatar o pedido do coproprietário, como
tal identificado aquele cujo nome esta lançado na matrícula do
imóvel, em detrimento dos que exercem a posse incontroversa da
coisa, ou vice e versa, antes acolher o pedido daqueles que,
invocando a qualidade de devedores, pagam a obrigação e, por isso,
exigem regular quitação.
Ante
o
exposto,
voto
pela
procedência da ação para impor ao condomínio a emissão dos
boletos com identificação dos Autores de sorte que lhes permitam o
pagamento por meio da quitação dos boletos, afastando a mora
decorrente dos depósitos feitos em juízo, invertendo-se, por
conseguinte a verba de sucumbência, arbitrada em 10% do valor
atribuído à causa.
Pedro Baccarat
Relator